Tribunal: TJPA
Processo: 0801120-28.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801120-28.2021.8.14.0201

APELANTE: PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS THOME

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
- RECURSO DEFENSIVO.
1)
– PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “f” DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROVIMENTO. TIPOS PENAIS QUE PODEM SER PRATICADOS CONTRA QUALQUER PESSOA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO ÍNSITO DOS DELITOS. PRECEDENTES DO STJ.
2)
TESE DE QUE O RECONHECIMENTO DA ALUDIDA AGRAVANTE SE DEU DE FORMA
ULTRA PETITA
. IMPROVIMENTO. POSSÍBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PELO JULGADOR NA FORMA DO ART. 385 DO CPP.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS THOMÉ
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 c/c art. 61, II, f ambos do CPB, e à pena de prisão simples de 01 (um) mês, em regime aberto, pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato prevista do art. 21 da LCP c/c art. 61, II, f do Código Penal, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante demandou, em suma, pelo afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea f) do CPB, aduzindo que a sentença recorrida se deu de forma
ultra petita,
por não ter sido requerida a aplicação da agravante aquando do oferecimento da denúncia. Ademais, alega que sua aplicação acarreta o chamado
bis in idem
, considerando que a violência contra a mulher no âmbito doméstico é circunstância que integra os tipos penais pelos quais foi condenado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136, inciso I do RITJE/Pa.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em análise atenta dos autos, constata-se que o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e pela contravenção penal de vias de fato, descrita no art. 21 da LCP. Com efeito, tais delitos não dizem respeito à proteção que é dada à mulher pela Lei n. 11.340/2006, referindo-se, portanto, a ilícitos que podem ser perpetrados contra qualquer pessoa, motivo pelo qual, a incidência da agravante genérica do art. 61, II, f, pode ser reconhecida quando praticada no âmbito de violência doméstica contra a mulher, conforme ocorreu no caso em análise, não havendo que se falar na ocorrência de
bis in idem
. Sobre a questão, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. O paciente foi condenado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. Esse dispositivo não diz respeito à proteção que é dada à mulher pelo art. 17 da Lei n. 11.340/06. A agravante genérica do art. 61, II, f, aplicada no crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, fala sobre o acusado se aproveitar de situações com abuso de autoridade, prevalecendo da coabitação, e usar de violência contra a mulher.

2. A instância ordinária entendeu por ter sido consumada a ameaça e que o temor da vítima foi confirmado nas duas vezes em que foi ouvida, além do registro de ocorrência e do requerimento de medida protetiva.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 706.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃOCORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. ‘Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.’
(AgRg no HC n. 463.520/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018,DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.911.818/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe16/08/2021).

Outrossim, melhor sorte não assiste à alegação de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP foi reconhecida de forma
ultra petita
, por não ter sido pleiteada na denúncia oferecida pelo
parquet
, considerando que, na forma do que dispõe o art. 385 do CPP: “
Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 22/05/2024